Tribunal: STF
Processo: RE 216526
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática
na conformidade de precedente do Plenário. 3. Município de Belo
Horizonte.
Taxa de fiscalização, localização e funcionamento. 4. Embargos de
declaração conhecidos como agravo regimental. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento.